Tribunal: TJES
Processo: 0022613-75.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022613-75.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO CASTRO FILHO

APELADO: JOAO BATISTA BARCELOS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO ROBERTO CASTRO FILHO
, haja vista estar inconformado com sentença de fls. 58/59 verso que julgou improcedente a pretensão por ele traçada em desfavor de
JOÃO BATISTA BARCELOS DA SILVA e HELENA COUTINHO MOURA DA SILVA
na petição inicial desta “
ação de resolução de contrato de compra e venda com devolução dos valores pagos c/c indenização por dano moral
”, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-lhe ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa ressalvada, todavia, a assistência judiciária gratuita concedida.

Em seu articulado recursal (fls. 61/65), o autor/apelante alega, em síntese, que restou incontroverso nos autos o seu adimplemento do pacto celebrado e o inadimplemento dos apelados os quais, embora devidamente citados, sequer apresentaram contrarrazões ao que fora alegado. Com base em seus fundamentos, pugna pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos lançados na exordial.

Contrarrazões às fls. 69/74.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Como se pode observar, a controvérsia diz respeito à resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, firmado entre o apelante e os apelados

(fls. 25/28), aos valores a serem pagos/restituídos em decorrência da resolução, e a indenização por danos morais que o apelante alega ter suportado em razão do inadimplemento dos apelados.

Na r. sentença o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante, conforme segue:

“[...]Tendo na presente ação ocorrido a revelia, de fato, é caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II do CPC.

Inicialmente, é imperioso ressaltar que a revelia não enseja presunção absoluta de veracidade das alegações trazidas pelo autor, devendo ser analisado o conjunto probatório dos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EXCEÇÕES. ART. 344 E 345 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CITAÇÃO PESSOAL DO REQUERIDO COM ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Dispõe o Código de Processo Civil em vigor que a revelia não produz o efeito de tornar verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor quando essas forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (art. 344 c⁄c art. 345, IV do CPC). 2. A hipótese em apreço, definitivamente, não se enquadra em nenhum desses casos, eis que o pleito indenizatório da autora é plausível e está em perfeita consonância com o contexto fático que deu origem à demanda, além de estar amparado por indícios de prova que conferem verossimilhança às suas alegações. [...] (TJ-ES - APL: 00060828420158080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2017)

Passo, assim, ao julgamento do mérito.

Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido indenizatório, na qual a parte Autora sustenta que os Requeridos não cumpriram com o acordado.

Na exordial, consta que o contrato firmado referente a aquisição dos dois lotes foi no valor de R$ 50.000,00, mas foi descontado o valor de R$ 70,00.

Analisando os autos, verifico que o Autor apresentou o contrato particular de compra e venda (fls. 25/28), comprovante de depósito no valor de R$ 34.930,00 (fl. 29), comprovante da transferência interbancária no valor de R$ 15.000,00 (fl. 31), boletim de ocorrência (fl. 32) e reportagens de jornal (fls. 33/34).

Contudo, na presente demanda só há de fato comprovação do contrato e do pagamento, conforme narrado anteriormente, mas não consta devidamente comprovado a ausência de comprimento da obrigação dos Requeridos.

Ora, a parte Autora não colacionou o documento de registro dos terrenos, fotos do local ou qualquer prova para sustentar e fundamentar suas alegações.

Feitas tais considerações, concluo que não restou comprovado nenhum ato ilícito praticado pelos Requeridos, ônus que era do Autor (art. 373, I, do CPC), o qual não demonstrou interesse na produção de outras provas.

Desta feita, a meu ver, é incabível a condenação da parte Requerida, razão pela qual a improcedência da presente é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.[...]”

Em que pesem os fundamentos do Julgador de origem, no caso dos autos, toda prova produzida deixa claro o inadimplemento dos apelados, sendo desarrazoado, diante de todas as provas de que o apelante cumpriu integralmente para com suas obrigações, as quais inclusive foram mencionadas no julgado, exigir do apelante prova negativa, qual seja, a de que não lhe foi concedida a posse do bem adquirido, conforme ajustado no contrato de fls. 25/28.

A respeito da prova negativa cabe trazer os precedentes que seguem:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPERMERCADOS. TEMPO DE ESPERA EM FILA. LEI MUNICIPAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE
. CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o litisconsórcio necessário, (...), encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação" (AgInt no RESP 1.593.819/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a inversão do ônus da prova em ação coletiva de consumo, ainda que se cuide de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 3.
"É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo"
(AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018). 4. No caso, tendo sido atribuída às rés, com a inversão do ônus probatório, a produção de prova negativa, consistente na comprovação de que não estariam descumprindo o tempo máximo de espera nas filas determinado pela legislação municipal, e negada a produção de prova nesse sentido, fica evidenciado o cerceamento de defesa. 5. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para anular a sentença determinando o retorno dos autos à instância de origem para instrução processual, com observância do devido processo legal. (
STJ
; AgInt-AREsp 935.811; Proc. 2016/0156898-6; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE
23/11/2023
) (destaquei)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS. INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE.
PROVA NEGATIVA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
"Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável
" (RESP 763.033/PR, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO Junior, Quarta Turma, julgado em 25/5/2010, DJe de 22/6/2010). 2. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar provimento ao Recurso Especial. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.081.275; Proc. 2022/0059706-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 17/11/2022) (destaquei)

Cumpre ainda registrar que o CPC, em seu art. 373, II, estabelece que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Caberia, portanto, aos apelados comprovarem que cumpriram sua obrigação no que fora pactuado, porém, não o fizerem, permanecendo revéis no curso da instrução processual.

Assim, de minha parte, a sentença deve ser reformada.

Conforme consta dos autos, os réus/apelados, apesar de devidamente citados (fls. 48 e 55), deixaram, como já mencionado, transcorrer
in albis
seu prazo de resposta, sendo considerados revéis, devendo ser aplicados os efeitos correspondentes, na forma do disposto no art. 344 do CPC:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Lado outro, o autor/apelante demonstrou a avença com os apelados (contrato de fls. 25/28), e o adimplemento de suas obrigações no que foi pactuado (fls. 29 e 31).

Assim, ao contrário do consignado pelo julgador
a quo
, tenho que o autor/apelante demonstrou os fatos constitutivos de seu direito,
ex vi
do art. 373, inc. I, do CPC.

No particular, os réus/apelados não guardaram, na conclusão do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé, conforme preconiza o art. 422 do CC, promovendo venda
a non domino
,
de sorte que a venda padece de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-PROPRIETÁRIOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.811.800/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). (destaquei)

Assim, deve o autor/apelante ser ressarcido pelos valores pagos, devidamente corrigidos desde seu desembolso.

Nada obstante, também não tenho dúvidas de que a resolução do contrato, frustrando a aquisição do imóvel onde o autor/apelante pretendia construir sua casa, ultrapassa os meros dissabores do cotidiano.
A propósito, peço vênia para transcrever os seguintes precedentes:

APELAÇÃO. CONTRATO DE VENDA DE IMÓVEL LOTEADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DO VENDEDOR. RESOLUÇÃO POR FATO IMPUTÁVEL AO VENDEDOR. Acolhimento. Lote que havia anteriormente sido vendido a terceiro, não havendo a resolução mencionada pelo vendedor, com subsequente revenda aos autores. Imóvel vendido em desconformidade com o lote registrado, não correspondendo às medidas do imóvel registrado na matrícula, não havendo providências de desmembramento. Contrato bilateral no qual a ré tinha obrigação de outorgar a escritura, a qual não se mostra possível pela venda em duplicidade do bem. Resolução bem decretada. Efeito restitutório da resolução. Restituição integral dos valores despendidos pelo comprador, não se aplicando retenção de valores. Juros incidentes desde a citação, conforme os princípios gerais de responsabilidade contratual. Dano moral. Caracterização. Grave violação do contrato, frustrando a aquisição do imóvel. Autores que empregaram suas economias durante vários anos na compra do bem e não alcançaram seu objetivo. Situação que supera mero dissabor. Acolhimento do recurso adesivo para majoração da indenização de dano moral para vinte mil reais. Recurso da ré desprovido e recurso adesivo dos autores provido. (TJSP; AC 1037219-43.2018.8.26.0602; Ac. 17503306; Sorocaba; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Enéas Costa Garcia; Julg. 19/01/2024; DJESP 02/02/2024; Pág. 1364)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL AFASTADA. CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REVOGA TAL BENESSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PARTE CONTRATANTE. PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. INADIMPLEMENTO SANADO. IRRELEVÂNCIA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE PENHORA SOBRE O IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL MAIS PERDAS E DANOS. DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECONVENÇÃO REJEITADA. ALUGUÉIS AFASTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. VALOR. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. O recolhimento do preparo é ato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira e, por isso, prejudica a análise do pleito de restabelecimento da gratuidade judicial por força da preclusão lógica. O pagamento das custas iniciais somente pode ser exigido após a preclusão da decisão que revoga a referida benesse, nos termos do artigo 102, do CPC. A parte no contrato a ser rescindido é, evidentemente, legitimada a figurar no polo passivo da lide. Uma vez constatado o descumprimento contratual, é faculdade do contratante lesado prosseguir na relação negocial ou pleitear sua resolução, nos termos do artigo 475, do CC, de modo que persiste seu interesse processual, ainda que sanado o inadimplemento obrigacional. A resolução do contrato de compra e venda de imóvel é admitida se o bem objeto do contrato possui constrição que impede a aprovação do financiamento imobiliário a ser obtido. Nesses casos, o promitente comprador faz jus à respectiva multa contratual, além das perdas e danos, nos moldes contratados. As despesas comprovadamente decorrentes da compra e venda devem ser ressarcidas pelo contratante inadimplente, sobretudo se prevista tal obrigação no negócio jurídico. O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, a humilhação, a angústia ou o sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado. A frustação da expectativa em adquirir o primeiro imóvel próprio, para o qual os pretensos compradores já haviam inclusive se mudado, resulta em danos morais. Se as partes em ajustes verbais acordaram pela dispensa dos aluguéis durante o período de mora do contrato de compra e venda, é inviável acolher o pleito reconvencional que busca o pagamento dessas verbas. A parte que age de modo absolutamente contraditório e em completo desacordo com a boa-fé objetiva, visando se aproveitar da expectativa criada na parte adversa, responde por litigância de má-fé. Sendo desproporcional, contudo, o valor da multa arbitrada, deve ser reduzida a referida penalidade. Pedido de restabelecimento da gratuidade judiciária rejeitado. Preliminares de ausência de pressuposto processual, de ilegitimidade passiva e de perda de interesse processual igualmente rejeitadas. Primeiro e segundo recursos providos em parte. Terceiro recurso não provido. Sentença reformada. (TJMG; APCV 5166624-83.2016.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Relª Desª Mariangela Meyer; Julg. 24/10/2023; DJEMG 30/10/2023)

.

Feita estas considerações, também não tenho dúvidas de que, na hipótese, as agruras vividas pelo apelante em razão da impossibilidade de concretização do negócio, ultrapassam a normalidade, devendo este ser indenizado também em danos morais, os quais entendo por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Assim, por ser despiciendas maiores considerações, deve ser deve ser reformada a sentença, conforme fundamentação supra.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
, a fim de julgar procedente a pretensão exordial, condenando os apelados a restituírem ao apelante os valores por ele pagos (fls. 29 e 31), acrescidos de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a partir da data de cada desembolso (AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020 / TJMG; APCV 5001634-26.2021.8.13.0016; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 23/01/2024; DJEMG 25/01/2024)

Condeno também os apelados ao pagamento de danos morais ao apelante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do
‘quantum’
e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC ( PN 0002072-21.2020.8.08.0014 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Data: 16/Mar/2023 / PN 5000874-32.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Minha Relatoria -Data: 30/Jun/2023).

Em razão da procedência do apelo, e por não vislumbrar razões ou documentos hábeis a comprovar situação de miserabilidade dos apelados, inverto a sucumbência, condenando-os ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. VENDA
A NON DOMINO
. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme consta dos autos, os réus-apelados, apesar de devidamente citados, deixaram transcorrer
in albis
seu prazo de resposta, devendo ser aplicado aos mesmos os efeitos da revelia, na forma do disposto no art. 344 do CPC.

2. O autor/apelante demonstrou seu integral adimplemento contratual, sendo incabível exigir do mesmo a prova de que não recebeu a posse do imóvel, seja por tratar-se de prova negativa, ou mesmo porque competia aos apelados a comprovação da entrega do bem vendido, conforme art. 373, II do CPC.

3.

No particular, os réus/apelados não guardaram, na conclusão do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé, conforme preconiza o art. 422 do CC, promovendo venda
a non domino
,
de sorte que a venda padece de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada.

4. Assim, deve o autor/apelante ser ressarcido pelo valor pago, devidamente corrigido.

5. Situação que extrapola a normalidade, configurado o dever de pagamento de danos morais, devido a perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos do autor/apelante,

aptos a ensejar a condenação dos réus/apelados na reparação dos danos extrapatrimoniais, os quais, considerando as circunstâncias dos autos, devem ser arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pela e. Relatora.